Tribunal: TJPA
Processo: 0001928-76.2016.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001928-76.2016.8.14.0125

APELANTE: ARENALDO DA SILVA BOTELHO

APELADO: R E M ELETROMOTOS LTDA ELETROPREMIOS, RAIMUNDO DE ALENCAR MATOS, MARCELO GONCALVES DE SOUSA, AGUINALDO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – ART. 22 DA LEI N.° 11.795/2008 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Apelação em Ação Desconstitutiva de Contrato e Restituição de numerário cumulada com Indenização por Danos Morais:

2.

A controvérsia recursal cinge-se em torno da alegação de vício de consentimento, ao pedido de restituição de valores, bem como ao pagamento de danos morais.

3.

Em que pese não ter o autor instruído a inicial com o Contrato objurgado, não sobejam dúvidas pelas disposições ali contidas de tratar-se de Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão, acerca do qual não pode arguir desconhecimento acerca das cláusulas.

4.

Com efeito, verifica-se que o referido contrato se encontra sob a égide da Lei n.° 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio e
tem como base a solidariedade, na qual os consorciados contribuem para a possibilitar a aquisição de bens reciprocamente.

5.

À vista disso, a devolução imediata
ao participante das quantias por ele alcançadas implicaria na redução do montante comum, o que traria prejuízos ao grupo, o qual teria reduzido os recursos para a aquisição do bem a ser entregue ao detentor da cota contemplada, não podendo, outrossim, o interesse do consorciado desistente sobrepor-se ao interesse dos demais que continuam adimplindo o contrato.

6.

A necessidade de prazo razoável para a devolução dos valores pagos pelo quotista-desistente tem por objetivo garantir e preservar a saúde financeira do grupo de consórcio, resguardando os interesses dos demais associados e impedindo que de outra forma, reste inviável o cumprimento da obrigação.

7.

No caso em tela, como já mencionado, a contratação ocorreu sob a égide da Lei n. 11.795/2008, e, assim, a restituição deverá dar-se nos termos do artigo 22 da referida Lei.

8.

O
consorciado desistente deverá aguardar a contemplação da sua cota excluída, através de sorteio, para receber os valores já adimplidos, consoante prevê o artigo 22 da legislação específica.

9.

Noutra ponta, em havendo a desistência do consorciado, como
in casu
, cabível à administradora deduzir do montante a ser devolvido, a taxa de administração, taxa de adesão, cláusula penal e seguro, caso efetivamente cobrados e previstos no contrato (
Embargos de Divergência no REsp nº 927.379).

10.

Em relação à

restituição dos valores, a presente demanda envolve questão com entendimento já pacificado no Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que, em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante ocorrerá, devidamente corrigida, em 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo de consórcio correspondente, e não de imediato, como objetiva a demandante.

11.

No que tange à
cláusula penal,
o entendimento firmado pelas Turmas Recursais é de que se trata de disposição lícita, cuja origem repousa
no
Código Civil
, art. 413, e é recebida pelo Código de Defesa do Consumidor,
para o fim de reparar as perdas e danos, visando igualmente estimular o cumprimento do contrato, bem como de estabelecer uma pré-fixação das perdas e danos, cabendo a análise se abusiva ou não.

12.

Deve a requerida restituir o valor pago, descontadas tão somente a taxa de administração e a clausula penal, porquanto contratualmente previstas, devidamente corrigido no prazo de 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo do Consórcio ao qual o autor aderiu, porquanto desistente da avença.

13.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, aduzido pela demandante, não demonstrados os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, ou seja: conduta ilícita do credor, os danos sofridos pelo autor e a relação de causalidade entre a ação e o prejuízo, não há falar em indenização por danos morais, afastando-se, outrossim, essa condenação, considerando que a conduta da requerida pautou-se no cumprimento da Lei que regula o Sistema de Consórcio, a qual encontra eco na jurisprudência, conforme acima expendido.

14.

No mais, não há indício de que a ré infringiu o dever de informação ou induziu o consumidor em erro, ratificando, assim, a inexistência do dever de indenizar.

15.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para em consequência, reformar em parte a Sentença atacada para condenar a requerida a restituir à requerente
o valor pago, descontadas a taxa de administração e a cláusula penal, porquanto contratualmente previstas, devidamente corrigido, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo do Consórcio ao qual a autora aderiu, porquanto desistente da avença
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
ARENALDO DA SILVA BOTELHO
e apelado
R. E M. ELETROMOTOS LTDA. ELETROPRÊMIOS
e
OUTROS
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 29 de novembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ARENALDO DA SILVA BOTELHO,
inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
que, nos autos da
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por si em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

E OUTROS
, ora apelados, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que firmou com a requerida, contrato de consórcio para aquisição de uma motocicleta, sendo surpreendido pela fuga da cidade dos proprietários da sociedade empresária, os quais não entregaram o bem prometido.

Acrescentou que pagos parcelas, requerendo restituição e pagamento de danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID
10389806
), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de validade do contrato firmado entre as partes.

Consta ainda do
decisum
a ausência de condenação do autor em razão do deferimento da gratuidade processual.

Inconformado, o autor apresentou recurso de Apelação (ID
10389807
).

Aduz não ter sido informado acerca dos riscos do contrato, afirmando a nulidade do contrato, bem como que em processos semelhantes

o MM. Juízo ad quo julgou procedente a pretensão dos autores

Em contrarrazões (ID
10389808
), os apelados pugnam pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos autos, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
10397809
), tendo o prazo decorrido
in albis
, conforme a Certidão ID
11726673
.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em torno da alegação de vício de consentimento, ao pedido de restituição de valores, bem como ao pagamento de danos morais.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame das questões recursais postas ao exame desta Turma:

Em que pese não ter o autor instruído a inicial com o Contrato objurgado, não sobejam dúvidas pelas disposições ali contidas de tratar-se de Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão, acerca do qual não pode arguir desconhecimento acerca das cláusulas.

Com efeito, verifica-se que o referido contrato se encontra sob a égide da Lei n.° 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio e
tem como base a solidariedade, na qual os consorciados contribuem para a possibilitar a aquisição de bens reciprocamente.

À vista disso, a devolução imediata
ao participante das quantias por ele alcançadas implicaria na redução do montante comum, o que traria prejuízos ao grupo, o qual teria reduzido os recursos para a aquisição do bem a ser entregue ao detentor da cota contemplada, não podendo, outrossim, o interesse do consorciado desistente sobrepor-se ao interesse dos demais que continuam adimplindo o contrato.

Como se vê, a necessidade de prazo razoável para a devolução dos valores pagos pelo quotista-desistente tem por objetivo garantir e preservar a saúde financeira do grupo de consórcio, resguardando os interesses dos demais associados e impedindo que de outra forma, reste inviável o cumprimento da obrigação.

No caso em tela, como já mencionado, a contratação ocorreu sob a égide da Lei n. 11.795/2008, e, assim, a restituição deverá dar-se nos termos do artigo 22 da referida Lei,
in verbis
:

Art. 22 A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do artigo 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

Dessa forma, o consorciado desistente deverá aguardar a contemplação da sua cota excluída, através de sorteio, para receber os valores já adimplidos, consoante prevê o artigo 22 da legislação específica.

Noutra ponta, em havendo a desistência do consorciado, como
in casu
, cabível à administradora deduzir do montante a ser devolvido, a taxa de administração, taxa de adesão, cláusula penal e seguro, caso efetivamente cobrados e previstos no contrato, ressaltando que,
no caso em comento, verifica-se que há previsão contratual para a cobrança da taxa de administração e da cláusula penal, ressalvando que quanto à
taxa de administração
, o STJ unificou o entendimento, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 927.379, oportunidade em que os Ministros da Segunda Seção do STJ, por unanimidade, fixaram a orientação de que:

"
as administradoras de consórcio possuem total liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art
. 33 da Lei
8.177
/91 e da Circular n. 2.766/97 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva, portanto, as taxas fixadas em percentual superior a 10% (dez por cento
)
".

Ademais, em relação à

restituição dos valores, a presente demanda envolve questão com entendimento já pacificado no Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que, em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante ocorrerá, devidamente corrigida, em 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo de consórcio correspondente, e não de imediato, como objetiva a demandante.

Da mesma forma, no que tange à
cláusula penal,
o entendimento firmado pelas Turmas Recursais é de que se trata de disposição lícita, cuja origem repousa
no
Código Civil
, art. 413, e é recebida pelo Código de Defesa do Consumidor,
para o fim de reparar as perdas e danos, visando igualmente estimular o cumprimento do contrato, bem como de estabelecer uma pré-fixação das perdas e danos, cabendo a análise se abusiva ou não.

Assim, deve a requerida restituir o valor pago, descontadas tão somente a taxa de administração e a clausula penal, porquanto contratualmente previstas, devidamente corrigido no prazo de 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo do Consórcio ao qual o autor aderiu, porquanto desistente da avença.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, aduzido pela demandante, não demonstrados os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, ou seja: conduta ilícita do credor, os danos sofridos pelo autor e a relação de causalidade entre a ação e o prejuízo, não há falar em indenização por danos morais, afastando-se, outrossim, essa condenação, considerando que a conduta da requerida pautou-se no cumprimento da Lei que regula o Sistema de Consórcio, a qual encontra eco na jurisprudência, conforme acima expendido.

No mais, não há indício de que a ré infringiu o dever de informação ou induziu o consumidor em erro, ratificando, assim, a inexistência do dever de indenizar, senão vejamos
os entendimentos jurisdicionais pertinentes ao tema:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONTRATO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. PRAZO 100 MESES. PAGAMENTO INICIAL EQUIVALENTE A QUATRO PARCELAS. NÃO CONFIGURADA A HIPÓTESE DE RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA A PROPAGANDA ENGANOSA OU A INDUÇÃO EM ERRO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE RESILIÇÃO CONTRATUAL PELA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. APLICAÇÃO DA LEI ESPECÍFICA E DA SUMULA 15 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. DANO MORAL INOCORRENTE. Considerando que não comprovado pelo autor tenha sido enganado quando da contratação da cota de consórcio, não configurada a hipótese de rescisão contratual a permitir a devolução do valor investido na íntegra, nem tampouco caracterizado o dano moral. Diante disso, reconhecida, de ofício, a ilegitimidade passiva da primeira recorrida (Rieger & Manfio Consórcios Imobiliários), com a conseqüente extinção do feito, em relação a ela, forte no art. 267, VI, do CPC. Entretanto, demonstrando o autor, a pretensão de não mais permanecer no grupo consortil, cabível a resilição do contrato pela desistência, pedido subsidiário, em que pese de forma implícita. Em tendo sido a contratação feita sob a égide da Lei 11795/2008 deve ser aplicado ao caso o regramento específico, principalmente, quanto à data da restituição do valor investido. A devolução deverá ocorrer quando do sorteio da cota excluída, conforme previsto no art. 22 da aludida lei. Ainda, conforme entendimento sumulado das Turmas Recursais Cíveis (Súmula 15), cabível a retenção pela administradora (segunda recorrente) da taxa de administração (14%) e da cláusula penal (10%), ambas a incidirem sobre o valor efetivamente pago. O valor pago deverá ser corrigido pelo IGPM (somente índices positivos) a contar do desembolso e os juros moratórios de 1% ao mês a contar do primeiro dia após o sorteio da cota excluída. RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004487195, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS , Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível)

Na mesma direção:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONSÓRCIO. BEM IMÓVEL
. LEI Nº 11.795 /2008. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS MEDIANTE CONTEMPLAÇÃO EM ASSEMBLÉIA-GERAL DO GRUPO
. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. LIMITE EM 10%. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M AFASTADO. CÁLCULO PELO PERCENTUAL AMORTIZADO DO VALOR DO BEM, NA DATA DA ASSEMBLÉIA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA A. E, PROVIDO, EM PARTE, O APELO DA R. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70037886363, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nara Leonor Castro Garcia, Julgado em 19/08/2010)

À vista do acima expendido, a sentença deve ser mantida em sua maior parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso e pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, para em consequência, reformar em parte a Sentença atacada para condenar a requerida a restituir à requerente
o valor pago, descontadas a taxa de administração e a cláusula penal, porquanto contratualmente previstas, devidamente corrigido, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo do Consórcio ao qual a autora aderiu, porquanto desistente da avença
.

É como voto.

Belém, 06/12/2022